Tribunal: TJMT
Processo: 1024364-44.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024364-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LUCINDO MANOEL DA SILVA - CPF: 545.525.671-87 (APELADO), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária acidentária e aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a Lucindo Manoel da Silva, que alegou ter sofrido lesão em seu ombro direito durante o trabalho em outubro de 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a incapacidade permanente do autor e o acidente de trabalho descrito.

3. A perícia judicial concluiu que, embora o autor sofra de incapacidade total e permanente, não existe nexo causal entre sua patologia e as atividades laborais, uma vez que a enfermidade foi diagnosticada como de origem primária.

III. Razões de decidir

4. Para a concessão de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, decorrentes de acidente de trabalho, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o acidente de trabalho, o que não foi comprovado no caso em exame.

5. O laudo pericial atestou que a patologia do autor não decorreu de acidente de trabalho, sendo essa de origem primária, sem relação com as atividades laborais desempenhadas.

6. Ausente a comprovação de nexo causal, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"
A concessão de benefício por incapacidade acidentária depende da comprovação de nexo causal entre a enfermidade e o acidente de trabalho, não sendo devida quando tal nexo não é comprovado.
"

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 42, 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0009612-02.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade Temporária por Doença Acidentária c/c Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária c/c Tutela de Urgência n. 1024364-44.2022.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, diante da constatação de sua incapacidade definitiva.

O apelante alega, em síntese, a falta de demonstração do nexo causal entre o trabalho e a doença acometida pelo autor. Além disso, sustenta que não foi demonstrado o nexo capaz de caracterizar o acidente sofrido como sendo um acidente do trabalho, visto que não houve apresentação de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), nem a juntada de outros documentos que atestem a ocorrência de acidente de trabalho.

Contrarrazões em id. 240960808.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 244540173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Lucindo Manoel da Silva ajuizou ação previdenciária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social visando a concessão de benefício por incapacidade temporária acidentária c/c aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Alega o autor que “
em outubro de 2020, ao realizar em seu ambiente de trabalho o desengaiolar de um pneu de carreta para alimentação do forno da fábrica em que trabalhava, sentiu uma fisgada em seu ombro direito e mesmo diante das dores incessantes o requerente não se afastou do trabalho”
, sendo posteriormente diagnosticado como sofrendo de bursite.

Realizada a perícia judicial foi constatada a incapacidade total e permanente com data de início da incapacidade em 07/01/2021. Além disso, não se verificou o nexo de causalidade entre a patologia sofrida pelo autor com o trabalho que habitualmente exercia.

Sobreveio, em 31/07/2024, sentença na qual o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o INSS interpôs este recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de nexo de causalidade entre a doença acometida ao autor e o acidente de trabalho narrado na inicial.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a)
qualidade de segurado
; b)
cumprimento do período de carência
e c)
incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez)
.

Com efeito, o art. 59 da Lei n. 8.213/91 estabelece que:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

De outro lado, conforme se extrai do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, senão vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O supracitado dispositivo legal estabelece, ainda, em seu § 1º, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial,
in verbis
:

“§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança”.

Desta forma, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, necessária a condição de invalidade permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, devendo ser verificada através de exame médico pericial.

In casu,
embora verificada a incapacidade permanente do autor, ora apelado, é certo que a razão acompanha a autarquia ré, ora apelante, visto que a perita judicial foi categórica ao concluir pela ausência de relação entre a doença acometida pelo autor e o trabalho que habitualmente exercia, veja-se:

“
V– DISCUSSÃO:

(...)

Na análise documental foi confirmado o diagnóstico pelo exame de imagem de 2020, os atestados com a descrição da limitação funcional compatível com o exame físico atual e a nova indicação recente de fisioterapia motora, apesar do quadro clínico irreversível.
Não foi comprovado o nexo entre a patologia ortopédica (capsulite adesiva) e o histórico laboral, sendo caracterizada como de origem primária (sem causa definida), a mais prevalente segundo a literatura médica.

(...)

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? Resposta:
Origem primária, ou seja, sem causa etiológica estabelecida. Na história clínica nega qualquer trauma em ombro direito e na análise documental não foi comprovada a relação com o trabalho.

(...)

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta:
Não
.

(...)

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. Resposta:
Ao exame médico pericial não foi comprovado o nexo causal com o trabalho.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. Resposta: Vide item anterior.

(...)

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Resposta: Não.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? Resposta: Não” (destaquei).

Sabe-se que, de acordo com o art. 19 da Lei n. 8.213/91, “
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.

Do laudo pericial se extrai que o autor possui incapacidade total e permanente, todavia, essa não decorre de acidente de trabalho, isto é, não existe nexo causal entre a doença do autor e a função desenvolvida.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a patologia do autor não decorre do acidente de trabalho, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Desta forma, não comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que a competência para julgar ações previdenciárias de benefícios que não possuem relação com acidente de trabalho é da Justiça Federal.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA -
PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA
–
MÉRITO JULGADO COM BASE NO PEDIDO DA AUTORA DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Não comprovado que a doença que acomete a apelante é decorrente de acidente de trabalho, incabível a concessão do benefício.

Não há que falar em reforma da sentença, quando Magistrado a quo agiu com acerto ao julgar a ação improcedente, uma vez que o mérito foi julgado com base no pedido da autora, que se funde em matéria de competência da Justiça Estadual. Sendo assim, não compete ao Poder Judiciário declinar a competência e sim, a parte intentar nova ação na Justiça Federal.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (TJMT, N.U 0009612-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019 - destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2.
Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho
. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante. 4. Recurso Desprovido, sentença mantida. (TJMT, N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021 - destaquei).

Além disso, é de suma importância ressaltar que não há nos autos provas concretas acerca do acidente de trabalho narrado pelo autor. A ausência de documentação comprobatória, como Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), enfraquece significativamente a tese de origem ocupacional da incapacidade.

Esclareço que
a improcedência dos pedidos não obsta que o autor demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no Juízo Competente, ao que consigno, ainda, a possibilidade do Juízo competente, querendo, reaproveitar a prova pericial realizada nesses autos.

Desta forma, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que reformo a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação de relação entre a incapacidade permanente acometida pelo autor e trabalho. Inverto o ônus da sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024